Tribunal: STF
Processo: MS 39190
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. MILITAR REFORMADO. ART. 110 DA LEI 
N. 6.880/1980. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.